Tribunal: TJMT
Processo: 1019734-97.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019734-97.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Extinção da Execução, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GUILHERME CARVALHO E SOUSA - CPF: 955.820.453-68 (ADVOGADO), JANILSON FERREIRA DOURADINHO - CPF: 030.994.688-35 (AGRAVANTE), RAPHAEL WENDELL DE BARROS GUIMARAES - CPF: 083.195.654-21 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BRITUALDO FERREIRA DOURADINHO - CPF: 000.941.878-43 (TERCEIRO INTERESSADO), SHIRLEY SILVA DE SOUZA - CPF: 049.110.881-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IMPENHORABILIDADE DE VALORES CONSTRITOS EM CONTA BANCÁRIA, ABAIXO DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE SE TRATA DE VALORES ORIUNDOS DE POUPANÇA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PENHORA DE VALORES, MESMO QUE ÍNFIMOS EM RELAÇÃO AO TOTAL DA EXECUÇÃO, QUE É APTA A INTERROMPER O FLUXO PRESCRICIONAL – PRECEDENTE DO STJ E DESTE TRIBUNAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento no sentido de ser possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas por meio de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda (EREsp 1330567/RS, ambos julgados pela SEGUNDA SEÇÃO).

Hipótese em que cabia ao agravante/executado comprovar a impenhorabilidade, na forma do artigo 854, § 3o, do CPC, do que não logrou êxito.

“A penhora de valores, ainda que irrisórios, comparados ao valor do débito, é apta a interromper o prazo prescricional. Logo, não há falar em prescrição intercorrente.

(TJ-MT - AI: 10217335620228110000, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 31/07/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/08/2023)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JANILSON FERREIRA DOURADINHO em face da decisão proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Cáceres
que, nos autos do Cumprimento de Sentença
no 0003345-22.2013.8.11.0006 - Código 155772
, manejados por BANCO DO BRASIL S. A., rejeitou a exceção de pré-executividade.

Em suas razões, o agravante pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, em caráter
inaudita altera pars
, a fim de que seja obstado levantamento dos valores penhorados em sua contas bancárias na quantia total de R$3.399,74, assim como impedida quaisquer medidas constritivas, até o julgamento definitivo do recurso.

Em seguida, discorre sobre a impenhorabilidade de valores menores a 40 (quarenta) salários-mínimos e defende a não interrupção do prazo prescricional no caso de constrição de quantia irrisória.

Desse modo, requer o provimento do recurso para declarar a impenhorabilidade dos valores bloqueados e/ou a incidência da prescrição intercorrente, a fim de que seja extinta a execução, nos moldes do art. 354 c/c o art. 487, II, do CPC.

O pedido de liminar foi indeferido, ao Id. 230117677.

Aportam as informações prestadas pelo Magistrado
a quo
ao Id. 230760175.

As contrarrazões foram ofertadas ao Id. 233769239, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Insurge-se o recorrente contra a decisão
a quo
que rejeitou a exceção de pré-executividade ofertada em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A., nos autos de Cumprimetno de Sentença de no 0003345-22.2013.8.11.0006.

Defende o desbloqueio de valores havidos em conta corrente de sua titularidade na quantia de R$3.399,74 (três mil, trezentos e noventa e nove reais e setenta e quatro centavos), por serem inferiores a 40 salários-mínimos, nos termos do art. 833, X, do CPC e também a implementação da prescrição intercorrente.

Pois bem.

Até a apresentação do último demonstrativo de débito, datada de 28/04/2023 (Id. 116401545 - da origem), o valor da dívida era de R$ 540.877,81 (quinhentos e quarenta mil, oitocentos e setenta e sete e oitenta e um centavos).

Buscando o pagamento coercitivo do débito, o Juízo deferiu a pesquisa de valores até o limite da dívida, tendo, em 03/10/2022 (Id. 100272417 - da origem), penhorado a quantia de R$2.847,79 (dois mil, oitocentos e quarenta e sete reais e setenta e nove centavos) da conta dos executados, Janilson Ferreira Douradinho e Britualdo Ferreira Douradinho. Posteriormente, em 24/04/2024 (Id. 154312898 - da origem), em nova pesquisa via SISBAJUD, foram bloqueados R$551,95 (quinhentos e cinquenta e um reais e noventa e cinco centavos), totalizando a quantia de R$3.399,74 (três mil, trezentos e noventa e nove reais e setenta e quatro centavos).

Sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento no sentido de ser possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas por meio de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda (EREsp 1330567/RS, ambos julgados pela SEGUNDA SEÇÃO).

Contudo, não se pode esquecer que para gozar da impenhorabilidade não pode haver movimentação constante na conta corrente ou poupança, justamente para que a finalidade da norma seja preservada, isto é, de economizar, de resguardar economias pessoais para serem utilizadas quando da ocorrência de uma intempérie da vida.

No caso posto em debate, como bem consignou o Julgador primevo
“o excipiente sequer juntou documentos para comprovar sua alegação, nem tampouco apresentou extratos bancários das contas, não havendo provas de que os valores bloqueados na conta bancária se refiram a valores atinentes à poupança, inobstante estarem alocados em conta corrente, como alega.”

Ou seja, cumpria ao devedor, na forma do artigo 854, § 3o, do CPC, evidenciar a impenhorabilidade da conta bancária e, com isso, afastar a caracterização de uso cotidiano, isto é, de que tais valores são atinentes à poupança, o que não o fez.

Portanto, não há que se falar em violação ao disposto no artigo 833, IV e X, do Código de Processo Civil, pois o que o legislador pátrio buscou resguardar é a proteção das pequenas reservas financeiras e não o desvirtuamento do instituto para proteger o devedor frente seu credor, com o objetivo de impossibilitar a execução da dívida.

Neste sentido é a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VALORES. CONTA-POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. 1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado no REsp no 1230060/PR, interpretando o art. 649, inc. X, do CPC/73 (atual art. 833, inc. X, do CPC), é impenhorável o valor correspondente a 40 salários mínimos da única aplicação financeira que o devedor tiver, sendo que tal garantia não fica restrita à caderneta de poupança, ou seja, em se tratando de valores de até 40 salários mínimos, sendo a única reserva financeira, resta caracterizada a impenhorabilidade. 2.
Hipótese em que cabia ao agravante/executado comprovar a impenhorabilidade, na forma do artigo 854, § 3o, do CPC, do que não logrou êxito, pois, para tanto, cumpria evidenciar a ausência de movimentação financeira dessa conta e, com isso, afastar a caracterização de uso cotidiano, isto é, de uso da conta-poupança como conta-corrente.
3. [...]” AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
(TJRS. Agravo de Instrumento No 70077341790, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ONLINE – BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA POUPANÇA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE QUE A CONTA SEJA EXCLUSIVAMENTE CONTA POUPANÇA
– IMPENHORABILIDADE AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO.
É permitida a penhora de cadernetas de poupança, cujo valor represente saldo inferior aos quarenta salários mínimos, nos casos de se utilizar a poupança como conta corrente disfarçada
(STJ – 3a T., REsp 1.231.123/SP, Min. Nancy Andrighi, j. 02/08/2012, DJe 30/08/2012)” (AI 179787/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/08/2016, Publicado no DJE 05/08/2016)

Quanto ao mais, também não merece amparo a tese de implementação da prescrição intercorrente.

Isso porque a constrição de valores, ainda que irrisórios, implica a interrupção do prazo prescricional.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:

[...]A questão que se coloca diz respeito, conforme visto, à possibilidade de fluência da prescrição intercorrente quando, a despeito da penhora efetuada, esta se revelar ínfima frente à dimensão do débito e, portanto, ineficaz para satisfazê-lo.

A tese da agravante não prospera. A jurisprudência, inclusive do STJ, tem consolidado que o caráter irrisório do montante constrito em relação ao total da dívida não impede a penhora nem tampouco implica o levantamento da constrição.

Por conseguinte,
a constrição efetuada nos presentes autos, ainda que em pequeno montante frente à grandeza da dívida, impede a fluência do prazo de prescrição intercorrente
, máxime porque, como afirma a decisão a quo, "os depósitos mensais foram efetivados regularmente pela parte executada até março de 2020" e ensejaram "a conversão em renda de significativos valores depositados desde o ano de 2012, não se tratando, assim, de requerimento infrutífero de constrição." Outrossim, deve-se considerar que a realização dos depósitos implicou reconhecimento da dívida pela executada, impedindo o curso da prescrição, ante o disposto no art. 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN."[...]”
(STJ, AREsp n. 2.191.930, Relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 30/05/2023 - destaquei).

E também deste Tribunal:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PENHORA DE VALORES IRRISÓRIOS – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO POSTAL – NÃO RECONHECIDA – CORRESPONDÊNCIA ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DOS REGISTROS DO ÓRGÃO COMPETENTE – DEVER DA PARTE MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO – TESE DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO ACOLHIDA – DESPROVIMENTO.
A penhora de valores, ainda que irrisórios, comparados ao valor do débito, é apta a interromper o prazo prescricional.
Logo, não há falar em prescrição intercorrente. É válida a notificação do autuado, por meio de correspondência entregue no endereço constante dos registros do órgão ambiental, ainda que recebida por terceiro. A parte interessada tem a obrigação de manter o seu endereço atualizado, nos órgãos administrativos de seu interesse, pois assim será assegurada a sua devida intimação.”
(TJ-MT - AI: 10217335620228110000, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 31/07/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/08/2023)

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024